Tribunal: TJBA
Processo: 2002035-07.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002035-07.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSE ANTONIO BATISTA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): LAIS OLIVEIRA NOGUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. CRIMES HEDIONDOS DE NATUREZA SEXUAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROGRESSÃO RECENTE AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu os benefícios de saída temporária e trabalho externo. 2. Fatos relevantes. O agravante cumpre pena superior a 32 anos de reclusão por três condenações distintas pela prática reiterada de crimes de estupro em concurso material com roubo, todos ocorridos em 2016. Progrediu para o regime semiaberto em 24 de abril de 2025. O laudo psicossocial recomendou acompanhamento pela rede de saúde mental, e posterior laudo psiquiátrico não contraindicou os benefícios, embora tenha encaminhado o apenado para exame criminológico. 3. As decisões anteriores. O Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador indeferiu os pedidos em 10 de junho de 2025, fundamentando a negativa na gravidade concreta dos delitos sexuais e na recomendação de acompanhamento psicológico. Ao exercer o juízo de retratação, manteve o indeferimento, destacando a habitualidade criminosa e a reincidência específica em crimes violentos e sexuais. Em 17 de dezembro de 2025, nova decisão manteve a negativa, ressaltando a recente progressão de regime e a pendência de realização do exame criminológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de saída temporária e trabalho externo, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se a ausência de exame criminológico e o curto período de vivência no regime semiaberto justificam o indeferimento dos benefícios extramuros. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A natureza dos crimes praticados pelo agravante — três crimes hediondos de estupro em concurso material com roubo — revela gravidade concreta elevada e demonstra um padrão de conduta marcado pela violência sexual e patrimonial reiterada. 6. O histórico criminal do sentenciado caracteriza habitualidade criminosa e reincidência específica em delitos de extrema gravidade, praticados com grave ameaça e violência real contra a dignidade sexual de mulheres. 7. A progressão para o regime semiaberto ocorreu em abril de 2025, configurando período recente e insuficiente para aferir com segurança a autodisciplina e a aptidão do apenado para o convívio social sem vigilância direta. 8. A ausência de transtornos mentais, atestada no laudo psiquiátrico, não equivale automaticamente à aptidão para o convívio social livre de fiscalização, especialmente considerando a natureza dos crimes praticados e a recomendação de acompanhamento pela rede de saúde mental. 9. O próprio médico psiquiatra que avaliou o sentenciado encaminhou-o para exame criminológico, o qual ainda não foi realizado ou juntado aos autos, evidenciando a necessidade de investigação técnica mais aprofundada sobre a personalidade do apenado e os riscos de reincidência. 10. A exigência de exame criminológico encontra amparo na Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, pois está devidamente fundamentada nas peculiaridades da execução, especialmente na habitualidade criminosa e na reincidência específica em crimes sexuais. 11. A proteção da sociedade e a efetividade da terapêutica penal impedem a concessão prematura de benefícios a quem ainda não demonstrou, por meio de avaliações multidisciplinares completas, a necessária absorção do senso de responsabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de saída temporária e trabalho externo a sentenciado condenado por crimes hediondos de natureza sexual, em caso de reincidência específica e habitualidade criminosa, exige cautela jurisdicional reforçada na análise do requisito subjetivo. 2. O curto período de vivência no regime semiaberto e a ausência de exame criminológico determinado com fundamentação idônea justificam o indeferimento dos benefícios extramuros. 3. A ausência de transtornos mentais não equivale automaticamente à aptidão para o convívio social sem vigilância direta, especialmente quando há recomendação técnica de acompanhamento psicológico e encaminhamento para exame criminológico." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 123. Jurisprudência relevante citada: Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2002035-07.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante JOSÉ ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS FILHO e como Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .